Tribunal: TJSP
Processo: 1004940-67.2016.8.26.0248
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a extensão da incapacidade do trabalhador, é possível a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária de 100%.
2. Os juros de mora são devidos a partir da citação contados de forma englobada até então e, após, decrescentemente, mês a mês, conforme tema 810 do STF.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a extensão da incapacidade do trabalhador, é possível a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária de 100%.
2. Os juros de mora são devidos a partir da citação contados de forma englobada até então e, após, decrescentemente, mês a mês, conforme tema 810 do STF.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).
5. A autarquia é isenta de custas.